Tribunal: TJPA
Processo: 0809139-50.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809139-50.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANDRADE - SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA, RORILDO SANTOS DE ANDRADE, GISELE GOMES SILVA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0809139-50.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ANDRADE – SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a extinção do processo executivo sem resolução do mérito por inércia processual. A ação originária consiste em Ação de Execução para a cobrança de débito decorrente de contrato de abertura de crédito empresarial. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução por inércia do exequente, diante da ausência de recolhimento das custas necessárias à diligência do oficial de justiça para citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo executivo, sem resolução do mérito, por inércia do exequente, encontra fundamento na ausência de recolhimento das custas processuais indispensáveis à citação válida dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de recolhimento das despesas processuais essenciais inviabiliza a prática de atos indispensáveis ao regular andamento do processo, como a citação válida dos executados, caracterizando a inércia processual do exequente.

O Banco do Brasil S.A. foi devidamente intimado sobre a necessidade de recolhimento prévio das custas, mas limitou-se a requerer diligências em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD e SIEL), sem adotar providências para viabilizar a citação pessoal dos devedores.

O entendimento consolidado nesta Corte e na jurisprudência aplicável estabelece que a falta de recolhimento das custas necessárias para diligências essenciais pode ensejar a extinção do processo executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o exequente teve oportunidade de promover os atos processuais necessários ao prosseguimento do feito, mas não adotou as medidas cabíveis dentro do prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas necessárias à realização da diligência pelo oficial de justiça inviabiliza a citação válida dos executados e pode ensejar a extinção do processo executivo por inércia do exequente.

O exequente deve adotar todas as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito, sob pena de paralisação e consequente extinção do processo executivo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0005289-92.2014.8.14.0086, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente.

A ação originária consiste em Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. contra os agravados, visando à restituição de débito decorrente de contrato de abertura de crédito empresarial no valor de R$ 182.000,00.

O juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito sob a justificativa de inércia processual do exequente.

O Banco do Brasil interpôs apelação, argumentando que não houve inércia processual, pois realizou as diligências cabíveis para citação dos devedores, contudo, a decisão monocrática proferida por este relator manteve a extinção do processo, fundamentando que não houve o recolhimento das custas para diligências do oficial de justiça, o que inviabilizou a citação válida.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta que a decisão merece reforma, pois não houve omissão ou negligência no cumprimento das diligências, além de que não foi devidamente intimado para regularizar as custas processuais.

Alega, ainda, afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a extinção do processo executivo sem resolução do mérito por inércia processual.

O agravante sustenta que houve diligências para localização dos executados e que não foi devidamente intimado para regularizar eventuais custas para nova tentativa de citação.

A decisão monocrática manteve o entendimento de primeiro grau, destacando que o agravante não promoveu o recolhimento das custas necessárias para a realização da diligência pelo oficial de justiça, requisito indispensável para o prosseguimento da execução.

Analisando os autos, verifica-se que o Banco do Brasil, ao ser intimado sobre a necessidade de recolhimento prévio das custas, limitou-se a requerer pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, sem adotar providências para viabilizar a citação pessoal dos executados.

Ressalte-se que, conforme o entendimento consolidado, a ausência de recolhimento das despesas processuais necessárias inviabiliza a prática de atos indispensáveis ao regular andamento do processo, como a citação válida dos executados.

Dessa forma, ao não efetuar o pagamento das custas relativas à diligência do oficial de justiça, a parte exequente concorreu para a paralisação do feito, caracterizando a inércia processual reconhecida pelo juízo de origem.

Em corroboração, a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005289-92.2014.8.14.0086

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO: MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ATO DE PESQUISA VIA RENAJUD E INFOJUD PODERIA TER RESULTADO NA EXTIINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, de acordo com a norma do art. 485, IV do CPC/15.

II - O não recolhimento de custas referente a pesquisa
Renajud e Infojud
, por si só, não implica na hipótese de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de recolhimento de custas processuais, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

IV – Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005289-92.2014.8.14.0086, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Como bem pode se perceber, não há ilegalidade na decisão que extinguiu o processo executivo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se observa qualquer cerceamento de defesa no caso concreto.

O agravante teve oportunidade de se manifestar e promover os atos processuais necessários ao regular prosseguimento do feito, mas não adotou as medidas cabíveis dentro do prazo estabelecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025